Tribunal: TJDFT
Processo: 0734266-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734266-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANELI CHAVES GOMES DA SILVA, ATENA EUNICE KITSOS, EDNA MARIA CABRAL DA SILVA, EVERALDO MACIEL CABRAL, MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO COSTA, MARIA LUISA DO NASCIMENTO LAPA, RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA, ROSANGELA DOS SANTOS LIMA, MONICA TEREZA DE OLIVEIRA MELO, EDINEIDE ANA DOS SANTOS ALMEIDA, JOSE PLACIDO BATISTA DA SILVA, SUZANA MARIA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. TERMO INICIAL. SAQUE DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO E DE RETIRADAS ILÍCITAS. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Demanda fundada na gestão irregular da conta PASEP pelo Banco do Brasil S/A que sequer tangencia interesse da União não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. IV. À luz dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para ação indenizatória lastreada na administração lesiva de conta PASEP. V. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970. VI. Pretensão fundada em prejuízo resultante de falha na gestão da conta PASEP prescreve, à falta de prazo especial, em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. VII. À falta de prova de que a atualização do saldo foi realizada em desconformidade com as diretivas legais e regulamentares e que ocorreram retiradas ilícitas, não pode ser acolhido pleito indenizatório deduzido em face do gestor da conta PASEP (Banco do Brasil S/A), consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. VIII. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 369, 371, 372, incisos I e II, 373, § 2o, e 375, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que teve o seu direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal violados, porquanto a turma julgadora deixou de analisar as planilhas, cálculos, extratos apresentados que comprovam a ausência de atualizações nas contas PASEP. Argumenta que indeferimento da produção de prova técnica, se deu sem que houvesse a necessária fundamentação e, também, que o colegiado considerou como único documento capaz de formar seu convencimento um parecer que foi por si impugnado, além de se omitir quanto a fatos notórios, imputando-lhe, ainda, o ônus de provar fatos cuja demonstração depende de documentos que estariam sob o controle do ora recorrido que, inclusive, não teria se desvencilhado do ônus de provar o fato constitutivo do direito que alega. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada negativa de vigência aos artigos 369, 371, 372, incisos I e II, 373, § 2o, e 375, todos do CPC. Isso, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) não há prova de que os valores depositados na conta PASEP dos Apelantes deixaram de ser corrigidos segundo as diretivas legais ou foram movimentados irregularmente. O Apelado formulou defesa direta de mérito e por isso cabia aos Apelantes comprovarem os fatos constitutivos do seu direito, quais sejam a falta de atualização adequada e os saques indevidos na sua conta PASEP, na esteira do que prescreve o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (...) A toda evidência, ao negar que os valores creditados na conta PASEP deixaram de ser devidamente corrigidos e regularmente administrados, o Apelado impugnou os fatos constitutivos do direito dos Apelantes, com o qual, por conseguinte, permaneceu o ônus de comprová-los. Não obstante a clareza da distribuição do encargo probatório, os Apelantes não demonstraram a existência de falha ou incorreção na administração das suas contas PASEP, de maneira que é indisputável a improcedência do pedido (...) Note-se que não houve inversão do ônus da prova e a prova técnica produzida nos autos (laudo da Contadoria Judicial – ID 18337268) demonstra a gerência da conta PASEP dos Apelantes, em especial quanto à atualização dos depósitos realizados, estão em conformidade com a legislação de regência (...) Conclui-se, assim, que os Apelantes não demonstraram a existência dos fatos constitutivos do seu direito, dada a manifesta carência probatória quanto à administração lesiva de suas contas PASEP imputada ao Apelado. Se houve correção monetária que não refletiu o fenômeno inflacionário, isso não decorreu de conduta ilícita do Apelado, mero gestor, mas das normas jurídicas que instituíram os índices aplicáveis. Destarte, não têm os Apelantes direito subjetivo à diferença entre o saldo da conta PASEP corrigido pelo Apelado segundo as diretivas legais e o saldo corrigido por índices completamente dissociados da legislação de regência (...) No que se refere à alegação de desfalques, os extratos bancários anexados ao processo demonstram que a correção do saldo da conta do PASEP ocorreu anualmente e os rendimentos das cotas foram regularmente debitados e creditados em folha de pagamento, conta corrente ou levantados pela parte Autora. O Apelado indicou, de forma específica, os valores que foram debitados da conta do PASEP e disponibilizados aos Apelantes por meio de crédito em folha de pagamento, conta corrente ou saque diretamente no caixa, nos termos da Lei Complementar no 26/1975, que faculta a retirada anual das parcelas correspondentes aos juros de 3% e ao resultado líquido adicional (RLA – rendimentos). Os Apelantes não comprovaram que as respectivas quantias foram subtraídas pela Instituição Financeira, até mesmo porque, como bem observou o Magistrado de origem, deixou de juntar aos autos os contracheques dos respectivos meses em que os créditos ocorreram. Assim, à falta de prova de que a atualização do saldo foi realizada em desconformidade com as diretivas legais e regulamentares e que ocorreram retiradas ilícitas, não pode ser acolhido pleito indenizatório deduzido em face do gestor da conta PASEP (Banco do Brasil S/A) (...)” (id. 61795244). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Em relação à suposta afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CRFB, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, tendo em vista o convênio firmando com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029